Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO. AFASTAMENTO. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.